Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028734-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (id. 219748652) que
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação,
mantendo incólume a r. sentença que
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial presente ação de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença.

O Embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 221313181)
aduz, em síntese, que o v. Acórdão é omisso quanto à redação atual do art. 22 da Lei n.º 8.906/1994, uma vez que
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 vinculou a valoração dos honorários

aos

limites

estabelecidos

no

art.

85

do Código

de

Processo

Civil, pontuando que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada.

Desse modo, p
ugna pelo provimento do recurso para “
conhecer e prover os presentes Embargos de Declaração, suprindo a omissão evidenciada no r. acórdão para, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10º e 20, todos do art. 85 do CPC”.

Por sua vez, o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 221706188) alega
a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), bem como contradição e erro material em tal arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentas por GALERA

MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 2228763187) pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão
(id. 219748652) que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação,
mantendo incólume a r. sentença que

JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial da presente ação de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, passo à análise separada dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Quanto à irresignação arguida de que os honorários
devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada, em face da atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, o que teria sido omisso pelo v. acórdão embargado.

Vê-se, pois, que tal fundamentação diz respeito ao mérito da apelação, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, ou seja, impossível de se reanalisar na senda acanhada dos embargos, inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). (Destaquei)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

A despeito de suscitar a ocorrência de vícios de julgamento no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da matéria debatida nos autos, de modo que o v. acórdão não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

ü

Processo n.º 0001007-28.2016.8.11.0020
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação Monitória nº 0001007-28.2016.8.11.0020, em trâmite na Comarca de Alto Araguaia, em desfavor de TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA EPP e JOSÉ MARCOS DE ANDRADE, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 85.613,86 (oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos)
, tendo elaborado diversas peças processuais (3 petições) e representação em audiênica,

A ação foi ajuizada em 03/05/2016, ante o recebimento da inicial foi designada a data para audiência de conciliação e determinada a citação da parte, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Representação na audiência de conciliação, com juntada de pagamento de honorários de conciliador;

·

Juntada de manifestação requerendo o prosseguimento do feito e que fosse solicitado à autoridade supervisora bancária (Banco Central do Brasil), via sistema BACENJUD, para que a mesma informasse sobre a existência de ativos em nome dos executados;

·

Juntada de manifestação requerendo a expedição de ofício às instituições e empresas conveniadas ao Judiciário (INSS, Renajud, Bacenjud, Infojud, Siel, OI, VIVO, CLARO, TIM) para que fornecessem o endereço dos executados.

ü

Processo nº 0003632-05.2016.8.11.0030
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003632-05.2016.8.11.0030, em trâmite na Comarca de Nobres, em desfavor de J.C.F. DE SOUZA LTDA - ME, JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e MÁRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 117.855,18 (cento e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)
, tendo elaborado diversas peças processuais (3 petições)

A ação foi ajuizada em 04/10/2016 e recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito e determinação de citação dos executados, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Juntada de demonstrativo de débito atualizado com pedido de requisitado o Banco Central do Brasil via sistema BACEN-JUD de informações acerca da existência de ativos em nome dos executados;

·

Juntada de pedido de bloqueio de bens dos executados através do Sistema on-line de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD).

ü

Processo nº 1003340-87.2016.8.11.0002
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003340-87.2016.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande, em desfavor de FLORINDA PIRES DA SILVA DA COSTA ME e FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 131.974,94 (cento e trinta um mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
, tendo elaborado diversas peças processuais (9 petições)

A ação foi ajuizada em 14/10/2016 e recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito e determinação de citação dos executados, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Juntada de pedido de citação por hora certa;

·

Juntada de comprovante de depósito de diligência de oficial;

·

Juntada de pedido de consulta de endereço da executada no sistema INFOJUD;

·

Juntada de novo endereço da executada e pedido de nova intimação;

·

Juntada de pedido de dilação de prazo não inferior a 05 (cinco) dias para comprovar nos autos o pagamento das despesas processuais;

·

Juntada de comprovante de pagamento das despesas processuais;

·

Juntada de pedido de citação por edital;

·

Juntada de pedido de prosseguimento do feito com penhora via sistema BACEN-JUD no valor de R$ 223.284,96 (duzentos e vinte e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Requerente, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.”

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024